Tribunal: TJSP
Processo: 0004916-69.2010.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2017-11-16

Ementa:
APELAÇÃO - PREVENÇÃO – Reintegração de posse - Hipótese em que há recurso anterior sobre a mesma situação fática, a saber, a disputa de posse de áreas pertencentes ao denominado "Sítio do Alemão", julgado por Desembargador integrante da Eg. 16a Câmara de Direito Privado, a quem cabe a análise do recurso aqui oferecido - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000881531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 0004916-69.2010.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em
que são apelantes WALDIR GONÇALVES DE LIMA e BERNARD
HUET,
são
apelados
ANTONIO
SACRAMENTO
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANTÔNIA MARIA DE JESUS ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores HERALDO DE OLIVEIRA (Presidente) e
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de novembro de 2017.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0004916-69.2010.8.26.0247
2
VOTO No: 25217
APEL.No: 0004916-69.2010.8.26.0247
COMARCA: ILHA BELA
APTES.: WALDIR GONÇALVES DE LIMA E BERNARDO HUET
APDOS.: ANTÔNIO SACRAMENTO DE ALMEIDA E ANTÔNIA MARIA
DE JESUS ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO - PREVENÇÃO Reintegração de posse -
Hipótese em que há recurso anterior sobre a mesma
situação fática, a saber, a disputa de posse de áreas
pertencentes ao denominado “Sítio do Alemão”, julgado
por Desembargador integrante da Eg. 16a Câmara de
Direito Privado, a quem cabe a análise do recurso aqui
oferecido - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Contra a respeitável sentença de fls.
841-850, que julgou procedente pedido de reintegração de
posse, deduzido por Antônio Sacramento de Almeida e
Antônia Maria de Jesus Almeida em demanda ajuizada em
face de Waldir Gonçalves de Lima e Bernardo Huet, apelam
os réus (fls. 865-883).
Sustentam que, após o falecimento de
Hercinéa da Costa, a quem haviam os autores cedido parte
da posse exercida sobre a área, eles passaram a esbulhar
a posse dos réus.
Alegam que os autores sequer informaram a
extensão das terras que possuíam, afirmando os réus se
tratar de área de 326.674,00 m2.
Asseveram que, desse total, cerca de
metade foi cedida a Hercinéa da Costa e a outra metade
foi objeto de diversas outras cessões.
Narram que também ela realizou cessões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0004916-69.2010.8.26.0247
3
sua posse, incluindo uma área de 10.688,06 m2 a Michele
Huet, Waldir Gonçalves de Lima, Bernard Huet e Valdemir
Matos dos Santos.
Sustentam que, posteriormente, a posse da
integralidade dessa área menor foi adquirida pelo réu
Bernard, ressalvado um espaço ainda possuído pelo réu
Waldir.
Alegam
que
realizaram
levantamento
planimétrico e constataram que 5.783,13 m2 teriam sido
invadidos pelos autores, e que, em seguida, procederam à
instalação de cerca na parte que lhes cabe.
Afirmam que, além das cessões de posse
informadas e demonstradas pelos autores nos autos, houve
diversas outras, as quais foram desconsideradas pelo
perito na elaboração do laudo.
Defendem que o perito não poderia ter
considerado ilegais ou inválidos os documentos que
indicam a posse exercida por Hercinéa Costa.
Sustentam que o laudo elaborado se mostra
tendencioso e, portanto, nulo.
Alegam que o autor sabe assinar seu nome,
inclusive constando a sua assinatura, e de seus filhos
como testemunhas, em todas as escrituras de cessão de
posse.
Afirmam que parte da posse dos autores
foi cedida a Hercinéa Costa em razão da prestação de
serviços de advocacia desde o ano de 1987.
Asseveram que, após terem regularmente
cedido seus direitos sobre o bem, os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0004916-69.2010.8.26.0247
4
arrependeram-se dos negócios realizados e pretendem
retomar o que cederam.
Sustentam que haviam construído uma cerca
já em 2002, a qual foi destruída pelos autores, os
quais, no presente, só possuem a área referente à quadra
em que efetivamente residem.
Contrarrazões às fls. 889-897.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do
recurso.
Com
efeito,
os
autores,
na
petição
inicial, afirmaram estar na posse de uma área denominada
“Sítio do Alemão” há mais de 60 anos.
Alegam que, apesar de ali residirem e
cultivarem plantações, os réus teriam esbulhado a posse
de parcela do terreno equivalente a 86.320,00 m2.
Prevê o artigo 102 do Regimento Interno
desta Corte: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados” (sem
grifos no original).
No caso presente, como se observa pelo
que consta da defesa oferecida, e também de seu recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0004916-69.2010.8.26.0247
5
de apelação, sustentam os réus que os autores teriam
cedido grande parte de sua posse a Hercinéa Costa.
Afirmam
os
réus
que
sua
posse
foi
adquirida dessa cessionária e que os autores apenas
pretendem retomar área que já haviam regularmente
cedido.
Ocorre que, já houve anterior julgamento
em segundo grau de um recurso de apelação, em que se
discutiu a posse pelos autores das áreas pertencentes ao
denominado
“Sítio
do
Alemão”,
inclusive
com
o
questionamento da veracidade de suas assinaturas e de
sua capacidade para a celebração de negócios de cessão
de posse.
Cuida-se do julgamento do recurso de
apelação n. 9123233-74.2009.8.26.0000, distribuída por
dependência ao ilustre Relator Desembargador Jovino de
Sylos, da Colenda 16a Câmara de Direito Privado em 3 de
março de 2009 e julgado em 6 de novembro de 2012.
Dessa forma, tratando-se aqui de recurso
em que se discute a posse de áreas pertencentes à mesma
gleba de terras (“Sítio do Alemão”), bem como negócios
de cessão parcial de posse pelos autores a terceiros,
tem-se pela prevenção da Colenda 16a Câmara de Direito
Privado para apreciar também o presente recurso, para
que não haja julgados conflitantes em segundo grau de
jurisdição.
Diante do exposto, não se conhece do
presente recurso, que deverá ser redistribuído.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora